Tribunal: CARF
Processo: 10283.720821/2020-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720821/2020-42
ACÓRDÃO
2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBINSON EUGÊNIO DORNER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
NORMAS PROCESSUAIS. PROVA NOVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A apreciação de provas apresentadas por ocasião do recurso ao CARF, sem
a inovação de matéria, não caracteriza supressão de instância a demandar
a declaração de nulidade do julgado nem o retorno dos autos à primeira
instância, ainda mais quando foi dada oportunidade à primeira instância de
proceder com o devido saneamento.
MULTA DE OFÍCIO 75%. CABIMENTO.
A multa de ofício, prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, se justifica
pela declaração inexata do contribuinte que omite rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
A apresentação de provas hábeis e idôneas refuta a presunção legal
regularmente estabelecida relativa a omissão de rendimentos por
depósitos bancários não identificados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a preliminar
para admitir a juntada de provas extemporâneas. No mérito, por maioria de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento de omissão de
rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, o montante de
Fl. 3568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
2
R$ 38.822.623,67, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Vanessa Kaeda Bulara
de Andrade e Cleberson Alex Friess, que deram provimento parcial em menor extensão,
inadmitindo a exclusão do valor de R$ 500.000,00, declarado como disponibilidade em espécie.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 102-005.327 –
4a TURMA/DRJ02 - REVISA O ACÓRDÃO No 102-000.865 DE 17/12/2020 DA DRJ02 de 29 de agosto
de 2024 que, por unanimidade, considerou PROCEDENTE EM PARTE a impugnação apresentada.
Em sessão realizada em 09/05/2024, esta turma julgou o Acórdão no 2102-003.360
(fls. 3180/3190), deste mesmo recorrente, que decidiu pela anulação do julgamento da DRJ por
violação do direito de defesa.
Em síntese, o caso envolve a autuação do contribuinte, ora recorrente, por omissão
de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada no ano-
calendário de 2015.
O auto de infração foi lavrado com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996, que
presume como rendimentos omitidos os valores creditados em conta sem comprovação de
origem.
O contribuinte apresentou impugnação, argumentando, entre outros pontos:
-Dificuldades na obtenção de documentos devido à mudança de endereço;
-Ilegalidade na inclusão de transferências entre contas próprias como base
de cálculo do tributo;
-Ausência de previsão legal para a tributação de empréstimos e
financiamentos;
Fl. 3569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
3
-Inexistência de omissão de rendimentos, pois os valores eram compatíveis
com sua atividade rural;
-Alegação de bis in idem, pois parte dos rendimentos já havia sido declarada
na DIRPF 2016;
-Pedido de diligência para comprovar os fatos alegados.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) acolheu parcialmente a
impugnação, mas manteve a exigência tributária, aplicando a multa de ofício de 75% sobre o
imposto devido.
Ato contínuo, o RECORRENTE, interpôs RECURSO VOLUNTÁRIO alegando nulidade
do Acórdão da DRJ por cerceamento de defesa, pois o acórdão de 1a instância não analisou as
provas apresentadas e ainda que houve confusão na fundamentação da decisão, pois o julgador
ignorou os argumentos da defesa e tratou o caso como se envolvesse uma discussão sobre
inconstitucionalidade de normas o que não foi levantado pelo contribuinte.
Postulou ainda pela ausência de fundamentação para a aplicação da multa de 75%
pois não houve omissão de rendimentos e que sua DIRPF 2016 estava correta. No mais repetiu as
alegações da impugnação.
Após a análise do recurso, esta turma decidiu, por unanimidade, acolher a
preliminar de nulidade e anular o Acórdão da DRJ, com base no cerceamento de defesa devido a:
Erro na fundamentação do Acórdão da DRJ posto que decisão de primeira
instância se baseou em argumentos que não foram apresentados pelo
contribuinte, configurando um erro processual grave.
Omissão na análise das provas apresentadas, pois o julgador ignorou documentos
e argumentos essenciais ao caso, violando os princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Assim, o processo foi devolvido à primeira instância para novo julgamento, com a
determinação de que todas as teses defensivas e provas respectivas fossem devidamente
analisadas.
Acórdão 1a Instância (fls.3373/3431)
Em 29/08/2024, a DRJ realizou novo julgamento, cujo Acórdão, agora recorrido,
consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015 Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente
Fl. 3570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
4
editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de
constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base em valores depositados em conta bancária para os quais o
titular não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos.
UTILIZAÇÃO DA CONTA CORRENTE DA PESSOA FÍSICA POR PESSOA JURÍDICA
A utilização da conta bancária da pessoa física por pessoa jurídica demonstra
confusão patrimonial, o que configura o ato ilícito de dificultar o conhecimento,
por parte da autoridade fazendária, quanto ao efetivo contribuinte da obrigação
tributária principal e quanto à apuração da correta base de cálculo do imposto de
renda.
BI-TRIBUTAÇÃO.
Bi-tributação é a exigência do mesmo tributo, do mesmo contribuinte, sobre o
mesmo fato gerador e mesma base de cálculo, por pessoas jurídicas de direito
público diversas. O bis in idem, no direito tributário, ocorre quando o mesmo ente
tributante cobra mais de um tributo do mesmo contribuinte e sobre o mesmo
fato gerador, o que não é o caso dos autos.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Em se tratando de lançamento de ofício, a ausência de informação ou a
declaração a menor sobre rendimentos recebidos caracteriza infração à legislação
tributária, por declaração inexata, passível de imposição da multa de ofício.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o endereço por ele
fornecido à Secretaria da Receita Federal, para fins cadastrais.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que
foram proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes
atribuísse eficácia normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 3571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
5

Recurso Voluntário (fls.3342/3564)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 04/12/2024, alegando
que a DRJ reiterou sua decisão anterior praticamente sem qualquer alteração.
Dentre os principais argumentos da defesa, destaca-se a nulidade do julgamento da
DRJ pela reprodução literal do acórdão anterior já anulado, demonstrando um desrespeito à
determinação do CARF e um julgamento parcial e autoritário, que não considerou adequadamente
as provas e argumentos apresentados. Afirma que a DRJ, em vez de realizar uma análise técnica e
detalhada, limitou-se a reafirmar sua decisão anterior, utilizando uma linguagem desrespeitosa e
inadequada, chegando a classificar os argumentos do contribuinte como "pífios", "falaciosos" e
"levianos", o que demonstra a ausência de imparcialidade e comprometimento com a verdade
material.
No mérito, o recurso voluntário enfatiza que a fiscalização não demonstrou
adequadamente a omissão de rendimentos, aplicando uma multa de 75% sem fundamentação
válida. Segundo o artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996, essa multa só pode ser aplicada nos casos de
falta de pagamento, falta de declaração ou declaração inexata. No entanto, o contribuinte
demonstrou que apresentou sua Declaração de Ajuste Anual de 2016 dentro do prazo, contendo
todas as informações sobre seus rendimentos, e que não houve qualquer comprovação de
inexatidão por parte da fiscalização.
Outro ponto essencial abordado no recurso é a inclusão indevida de valores de
empréstimos e financiamentos na base de cálculo do imposto. O contribuinte comprovou
documentalmente que captou recursos junto ao Banco da Amazônia (BASA) para financiar seus
empreendimentos, apresentando cédulas de crédito e extratos bancários detalhados. Contudo, a
DRJ ignorou essas provas e manteve a tributação, contrariando o princípio da verdade material e
violando o entendimento consolidado de que empréstimos não representam acréscimo
patrimonial tributável.
O recurso também destaca que houve a inclusão indevida de transferências entre
contas do próprio contribuinte, o que viola o artigo 42, §3o, da Lei no 9.430/1996, que
expressamente exclui tais valores da base de cálculo do IRPF. Além disso, a defesa argumenta que
valores pertencentes a terceiros não podem ser tributados como renda do contribuinte, conforme
prevê o §5o do mesmo artigo.
Outro ponto crucial levantado é o bis in idem decorrente da nova tributação de
rendimentos já declarados na DIRPF de 2016. O contribuinte apresentou provas de que diversos
valores incluídos no lançamento já haviam sido devidamente declarados e tributados, mas a
fiscalização desconsiderou essas informações, o que configura uma dupla tributação indevida.
Além dessas questões, o recurso evidencia a arbitrariedade da DRJ ao não analisar
as provas apresentadas e a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O CARF já
Fl. 3572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
6
havia determinado que a DRJ realizasse um novo julgamento com análise efetiva das provas e
argumentos da defesa, mas a DRJ descumpriu essa determinação, limitando-se a reafirmar sua
decisão anterior sem justificativa válida.
Diante dessas irregularidades, o contribuinte requer a anulação da decisão da DRJ,
com o consequente cancelamento da exigência tributária e da multa de 75%, ou,
alternativamente, que o CARF realize diretamente a análise das provas e decida o caso de forma
justa e imparcial. Além disso, solicita que o CARF leve em consideração a conduta inadequada da
DRJ, que afrontou diretamente a autoridade do Conselho e o devido processo legal.
O recurso fundamenta seus pedidos na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconhecem a ilegalidade da tributação
sobre empréstimos, a necessidade de prova concreta para aplicação de multas tributárias e a
vedação ao confisco por meio de penalidades desproporcionais. Cita, ainda, decisões anteriores do
próprio CARF que já reconheceram situações semelhantes como indevidas.
Diante do exposto, o recurso voluntário afirma que a exigência tributária não possui
fundamento legal válido e que a condução do processo pela DRJ foi parcial e viciada,
comprometendo a regularidade do julgamento administrativo.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade,
em especial a DIALETICIDADE. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega NULIDADE do Acórdão recorrido, por,
no seu entender, persistir a mácula de cerceamento de defesa, uma vez que a DRJ teria se limitado
a reproduzir a decisão anterior sem se atentar para a decisão deste Conselho.
Por se tratar de tema que se confunde com o próprio mérito do recurso, tal tese
será avaliada em conjunto.
Deve-se ainda apreciar preliminar a admissão de provas juntadas
extemporaneamente de forma implícita, isto se dá, porque na interposição do PRIMEIRO
RECURSO VOLUNTÁRIO, a RECORRENTE juntou LIVRO CAIXA DA ATIVIDADE RURAL (fls. 2968 e
3062 e ss), embora não tenha feito pedido expresso quanto a sua juntada e nem tão pouco
apresentou justificativa para a juntada tardia, sendo que a fiscalização já havia requerido tal
Fl. 3573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
7
providência (fl.32). Porém, em resposta (fl.45), o CONTRIBUINTE comunicava a juntada do Livro
Caixa no 003 do ano 2015, impresso e em meio magnético.
Ato contínuo, a fiscalização emitiu Termo de Reintimação Fiscal 02 (fl.336), no qual
solicitava:
Detalhamento dos faturamentos lançados no Livro Caixa visto que os valores
lançados, aparentemente são totalizações de faturamentos, pois os valores das
receitas lançadas em seu livro caixa não constam em suas contas bancárias. Como
Exemplo o lançamento datado de 10/07/2015 no valor de R$ 2.763.119,47 com o
histórico Vir ref Receita de venda de grãos da atividade rural.
Ademais, o Relatório Fiscal (fl.375) confirma que o CONTRIBUINTE entregou o LIVRO
CAIXA em 31/08/2018. A despeito disso, a DRJ afirma às fls. 3416, 3418, 3420 respectivamente, do
Voto recorrido que o LIVRO CAIXA não foi entregue, conforme se transcreve:
Além disso, o sujeito passivo deixou de apresentar o Livro Caixa, com os
lançamentos referentes às alegadas despesas de custeio e investimento...
Ocorre que o sujeito passivo deixou de acostar aos autos o Livro Caixa
devidamente escriturado, como determina a legislação em vigor:
Em vista disso, esta autoridade julgadora considerou descabido o pleito do sujeito
passivo, quanto a redução da base de cálculo, em virtude do mesmo, na fase
impugnatória, não haver anexado o Livro Caixa da Atividade Rural, devidamente
escriturado, para sustentar suas alegações, devendo ser mantido o lançamento
por falta de comprovação, como abaixo:
Além disso, o sujeito passivo, repise-se, deixou de acostar aos autos o Livro Caixa
devidamente escriturado.
Na verdade esta autoridade julgadora nega ao sujeito passivo a exclusão desses
valores da base da cálculo do tributo lançado. Isso porque o sujeito passivo deixou
de apresentar o Livro Caixa devidamente escriturado, como era de sua obrigação.
Considerando que, como admitido pela própria fiscalização, o livro caixa foi
devidamente entregue, não tendo sido feita nenhuma observação quanto a qualquer eventual
irregularidade na sua escrituração, e que foi dada à DRJ a oportunidade de fundamentar de forma
adequada e completa às suas conclusões, além de providenciar a devida análise das provas
apontadas pela DEFESA, ainda em sede de impugnação, resta demonstrado que tais
determinações não foram tomadas a contento, forçoso se torna a admissão das provas juntadas
em sede de RECURSO VOLUNTÁRIO em homenagem ao princípio da VERDADE REAL.
Outrossim, acrescenta-se que tais provas já constavam nos autos, porém, s.m.j., não
foram objeto de análise criteriosa pelo órgão de 1a instância.
Conclui-se, portanto, pela admissão parcial da preliminar no sentido de se admitir a
juntada de provas extemporâneas.
Mérito
Fl. 3574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
8
Quanto ao mérito a lide consiste em avaliar se as providências saneadoras
solicitadas anteriormente foram tomadas, destacando-se a análise das provas eventualmente
juntadas no ato da impugnação e a legalidade da multa aplicada, além de eventual ocorrência de
bis in idem tributário:
Multa de ofício de 75%.
Em sua impugnação (fl. 2825), o IMPUGNANTE assim se manifestou:
(iii) Declaração inexata: No mesmo sentido, a hipótese de aplicação da penalidade
de multa de 75% inscrita no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, aos casos em que
houver declaração inexata do contribuinte, refere-se, no que concerne o Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física, ao envio da DIRPF com informações
inverídicas/falsas/inexatas, que materializem prejuízo ao recolhimento do imposto
devido, fazendo nascer, para o fisco, o direito de constituir de ofício a diferença do
crédito tributário devida pelo contribuinte. Ou seja, uma vez realizado o
lançamento por homologação eivado de vícios, haveria materialização da hipótese
de declaração inexata, tipificada na lei no 9.430 como passível de aplicação da
penalidade de multa de 75%. Ocorre que, consoante ao já exposto, não há
qualquer prova ou alegação da fiscalização no sentido de que a DIRPF
apresentada pelo contribuinte apresenta inexatidão
Porém, o Acórdão ora analisado, trouxe a seguinte fundamentação (fl. 3401):
Tal argumentação é falaciosa, pois o entendimento distorcido do sujeito passivo
acerca da aplicação da multa de ofício não se sustenta, haja vista que o Fisco
acostou aos autos robustas provas que justificam a aplicação da multa de ofício
no percentual de 75 % (setenta e cinco por cento).
Meros argumentos sem provas que sustentem as alegações do sujeito passivo não
podem ser acatados por esta autoridade julgadora que não pauta seus
julgamentos com leviandade.
Mantém-se, portanto, o lançamento.
Portanto, resta devidamente analisado e fundamentado pelo novo Acórdão, a
aplicação da multa de ofício aplicada, pois é fato que a multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei
no 9.430/1996, se aplica nos casos de lançamento de ofício por omissão do sujeito passivo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Assim, a multa se justifica, em tese, pela declaração inexata do contribuinte que
teria omitido rendimentos, que vem a ser justamente a matéria defendida pelo RECORRENTE,
Fl. 3575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
9
ausência da omissão, capaz de atrair a presente multa. Logo, considera-se saneada a presente
carência de fundamentação, em relação a este item.
Dito de outra forma, supera-se este ponto e passa-se analisar se a 1a instância
analisou as imputações e as respectivas defesas e eventuais provas apresentadas.
Conforme consta no voto recorrido foram analisadas e fundamentadas as provas e
conclusões levadas a efeito (fls. 3394/3430 - resumo):
Inicialmente, o contribuinte impugnou o lançamento alegando que parte
significativa dos créditos considerados na base de cálculo do imposto era
proveniente de empréstimos e financiamentos bancários, que, por sua própria
natureza, não configuram acréscimo patrimonial e, portanto, não deveriam ser
tributados. Para embasar sua defesa, anexou documentos como cédulas de
crédito bancário e planilhas detalhadas que demonstrariam a origem dos valores
questionados. No entanto, a autoridade julgadora alegou que não encontrou
coincidência de datas e valores que sustentassem as alegações do contribuinte,
rejeitando tais provas sob o argumento de que as operações bancárias alegadas
foram realizadas em período anterior ao ano-calendário autuado.
Além disso, o contribuinte pleiteou a exclusão de lançamentos de créditos
específicos no valor total de R$ 22.588.466,07, que ele afirmava serem
decorrentes de liberações de financiamento junto ao Banco da Amazônia (BASA).
Esses valores, segundo sua argumentação, foram erroneamente considerados
como rendimentos tributáveis pela fiscalização. No entanto, a DRJ sustentou que
a omissão de tais valores na declaração de Dívidas e Ônus Reais da DIRPF/2016 do
contribuinte indicava falta de comprovação adequada, justificando a manutenção
da exigência fiscal.
Outro ponto relevante da defesa envolveu valores recebidos de terceiros, como
empréstimos tomados e posteriormente devolvidos. O contribuinte apresentou
documentos referentes a operações com empresas como Versailles Incorporação
Ltda., Saur Equipamentos e Construtora Grando Ltda., alegando que os valores
em questão não deveriam ser considerados como renda tributável. A Receita
Federal, por sua vez, rejeitou essa argumentação, sustentando que os contratos e
documentos apresentados não eram suficientes para comprovar que tais
transações tinham, de fato, a natureza de empréstimos.
A defesa também abordou a tributação indevida de valores pertencentes a
terceiros que teriam sido creditados na conta do contribuinte, argumentando que
tais valores não configuravam renda sua, mas sim movimentações vinculadas a
negócios familiares, incluindo a atividade de transporte fluvial operada por sua
família. De acordo com o contribuinte, tais operações geravam receitas
predominantemente em espécie, que eram depositadas em suas contas por
questões de segurança e gestão financeira. Entretanto, a Receita Federal
desconsiderou essa argumentação, afirmando que a simples alegação de
pertencimento a terceiros não seria suficiente para afastar a tributação,
Fl. 3576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
10
especialmente na ausência de documentos robustos que comprovassem a
destinação real dos valores.
A tese do contribuinte de que rendimentos já declarados estavam sendo
novamente tributados, configurando bis in idem, também foi rejeitada. A Receita
Federal alegou que não encontrou nos registros fiscais evidências de que os
valores questionados já tivessem sido oferecidos à tributação anteriormente, e
que caberia ao contribuinte comprovar documentalmente essa alegação.
Com relação aos rendimentos da atividade rural, o contribuinte argumentou que
os valores creditados em sua conta já haviam sido devidamente informados na
DIRPF/2016 e eram compatíveis com os rendimentos declarados. No entanto, a
Receita sustentou que a legislação vigente exigia a manutenção de um Livro Caixa
para comprovação da origem dos valores da atividade rural e que o contribuinte
não apresentou tal documentação. Assim, a autoridade julgadora entendeu que a
falta desse registro impedia o reconhecimento da compatibilidade dos valores
movimentados com a atividade rural declarada.
O recurso voluntário também questionou a tributação de um valor de R$
500.000,00, alegando que esse montante correspondia a um depósito próprio
oriundo de disponibilidades em espécie que já haviam sido declaradas em
períodos anteriores. No entanto, a Receita Federal rechaçou esse argumento,
afirmando que a simples menção à existência de disponibilidade de caixa em
declarações anteriores não comprova a origem dos valores depositados, e que a
legislação exige documentação idônea para afastar a presunção de omissão de
rendimentos.
Ao final do julgamento administrativo, a autoridade julgadora deferiu
parcialmente a impugnação, reconhecendo a exclusão da base de cálculo de
alguns valores, como transferências entre contas do próprio contribuinte (R$
8.936.025,73), resgate de depósito judicial (R$ 60.012,72) e reembolso de prêmio
de seguro (R$ 3.803,06). No entanto, a maior parte das alegações do contribuinte
foi rejeitada, mantendo-se a exigência tributária em R$ 15.444.070,92, com
aplicação de multa de 75% sobre o montante devido e incidência de juros de
mora conforme a taxa Selic.
O julgamento reforçou o entendimento de que a presunção de omissão de
rendimentos baseada em depósitos bancários é relativa, mas que cabe ao
contribuinte o ônus da prova para afastá-la. No caso em questão, a DRJ concluiu
que as provas apresentadas pelo contribuinte não foram suficientes para
comprovar a origem dos créditos bancários, resultando na manutenção da
tributação sobre a maior parte dos valores questionados.
Neste ponto, é importante revisitar o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO a fim de
cotejar as suas alegações com as conclusões do Acórdão recorrido. Assim, analisaremos cada uma
das alegações apresentadas, ou seja, uma vez que as exigências deste CONSELHO não foram
Fl. 3577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
11
satisfeitas pela DRJ, passa-se a análise das provas não avaliadas a contento, cujas rejeições foram
fundamentadas de forma rasa e insuficiente,
Assim, em obediência aos princípios constitucionais da eficiência da administração e
da celeridade processual, uma vez que já foi dado oportunidade de saneamento do Acórdão
RECORRIDO, este relator entende que tal encaminhamento não caracterizará SUPRIMENTO DE
INSTÂNCIA. Tem-se antecedentes:
Numero do processo: 10640.001814/2003-31
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira
Seção Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Jan 29 00:00:00 UTC 2013
Data da publicação: Fri Mar 08 00:00:00 UTC 2013
Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 1997
NORMAS PROCESSUAIS. PROVA NOVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. A apreciação de provas apresentadas por ocasião do recurso ao
CARF, sem a inovação de matéria, não caracteriza supressão de instância a
demandar a declaração de nulidade do julgado nem o retorno dos autos à
primeira instância. Precedentes.
Numero da decisão: 3201-001.184
Análise das imputações e respectivas defesas de provas cotejadas com as
fundamentações da DRJ:
1. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (fls. 3468 e ss, item 4.3):
No caso específico em análise, afirma o RECORRENTE, que os empréstimos foram
obtidos pelo Sr. Robisson e sua família junto ao Banco da Amazônia (BASA), com o
propósito de viabilizar grandes investimentos em seus empreendimentos. Para
embasar a argumentação, foram apresentados demonstrativos detalhados das
liberações de crédito efetuadas pelo banco, as quais foram, indevidamente,
consideradas como rendimentos tributáveis pela fiscalização.
A documentação anexada comprova a origem e destinação dos valores, sendo
demonstrado, por meio de extrato detalhado do contrato emitido pelo BASA, que
os montantes foram disponibilizados em datas específicas, condizentes com os
registros bancários e contábeis do Contribuinte. Em particular, é evidenciado que,
em 11 de março de 2015, houve a liberação do valor de R$ 79.000,00, compondo o
montante total de R$ 5.330.000,00 previsto no contrato de financiamento,
conforme comprovado nos documentos anexos.
Diante do exposto, argumenta-se pela necessidade de exclusão integral do
montante de R$ 22.588.466,07 da base de cálculo do crédito tributário constituído
de ofício, uma vez que tais valores correspondem exclusivamente a empréstimos
concedidos e não a rendimentos passíveis de tributação. Assim, busca-se a revisão
Fl. 3578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
12
da decisão de primeira instância, com o expurgo definitivo desses valores do
lançamento fiscal impugnado.
Segue tabela que resume os contratos de financiamentos e as liberações de
recursos, nas páginas subsequentes encontram-se as respectivas cédulas de
crédito (fl.3471 e ss):

Porém, o Acórdão recorrido não acatou as provas juntadas sob o seguinte
argumento, fl. 3402, negrito nosso:
A título de exemplificação, o sujeito passivo, em sua planilha supracitada
apresenta como comprovação do valor do crédito de R$ 79.000,00 a
CÉDULA BASA 163-14-0058, fls. 586/604, acima reproduzida. Contudo, a
mesma não se presta como prova, não só pela falta de coincidência de
datas e valores, mas também por ter sido emitida no ano-calendário de
2014 (30/12/2014), além do valor de R$ 5.300.000,00 ter esquema de
desembolso imediato.
No mesmo diapasão, a falta de coincidência de datas e valores entre a
planilha demonstrativa apresentada pelo sujeito passivo não permite que
as CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO BASA sejam acatadas como provas
por esta autoridade julgadora.
Tal entendimento, entretanto, não deve prosperar. Primeiro, porque as provas
documentais têm força superior a planilha juntada nos autos, segundo porque a
interpretação sobre a forma de desembolso encontra-se equivocada, deve-se
verificar as datas de liberação dos créditos, e, finalmente, porque não foi alegado
nada que maculasse a idoneidade das cédulas juntadas aos autos. Logo, considero
comprovado a origem dos depósitos bancários que perfazem o total de R$
22.588.466,07.
Fl. 3579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
13
2. VALORES PERTENCENTES A TERCEIROS:
Argumenta a defesa que houve indevida inclusão de valores de terceiros na base
de cálculo do Imposto de Renda do contribuinte, posto que houve mera
movimentação financeira sem caráter de rendimento próprio. Com base no artigo
45 do Código Tributário Nacional e no artigo 42, §5o, da Lei no 9.430/1996, o
contribuinte sustenta que os montantes creditados em suas contas pertencem a
seus familiares e sócios, cabendo à Autoridade Fiscal direcionar a tributação aos
verdadeiros titulares dos recursos.
O contribuinte demonstrou que os valores indevidamente considerados como
rendimentos próprios têm origem em lucros e dividendos distribuídos por
empresas nas quais seus familiares possuem participação societária. Além disso,
os recursos foram repassados para investimentos e custeio de propriedades
detidas em condomínio, já devidamente declarados pelos titulares em suas
respectivas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda.
A decisão da 4a Turma da DRJ02, que desconsiderou tais argumentos sob
alegação de ausência de comprovação documental, é contestada pelo
contribuinte. Ele reitera que a documentação apresentada no Processo
Administrativo Fiscal (PAF) comprova inequivocamente a origem e destinação dos
valores, contrariando a tese de que a falta de esclarecimentos prévios à
fiscalização configuraria renúncia ao direito de defesa.
Em relação aos lucros e dividendos, o contribuinte reforça que os valores recebidos
da Rodonave Navegações LTDA e da Roberto Dorner & Cia LTDA totalizam R$
5.703.649,95, devidamente registrados e isentos de tributação conforme o artigo
10 da Lei no 9.249/1995. Tais valores foram utilizados para investimentos em
propriedades rurais em condomínio, sendo equivocada sua consideração como
renda pessoal. (fl. 3488 e ss)
Urge esclarecer que o Grupo Dorner é formado pelo conjunto de negócios
existentes entre os membros da família, e também em razão de exercerem em
condomínio a propriedade de diversos bens, conforme comprovado através da já
apresentada Escritura Pública de Inventário e Partilha do Espólio de Ivete Maria
Crotti Dorner acostada entre fls. 2542/2654.
Para evidenciar o que foi dito a colaciona exemplo da copropriedade dos bens,
para que fique de fato esclarecido que os membros da família são proprietários de
forma conjunta dos bens, o que pode ser atestado em sua totalidade na Escritura
mencionada alhures: fl.3497.
O Recorrente, exerce importante papel frente aos negócios da família, operados
em condomínio, realizando negociações, investimentos e pagamentos inerentes
ao curso ordinário das atividades econômicas desenvolvidas pelo grupo no
agronegócio.
Além disso, transferências no montante de R$ 7.467.837,34 realizadas pelo
patriarca da família, Sr. Roberto Dorner, para custeio e investimentos em negócios
Fl. 3580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
14
do grupo familiar, foram consideradas como rendimentos do contribuinte. No
entanto, a análise documental revela que tais recursos eram destinados a
pagamentos de obrigações do próprio Sr. Roberto Dorner, estando devidamente
registrados em sua declaração de Imposto de Renda. (fl. 3503)
No que tange aos rendimentos da esposa do contribuinte, foram identificados R$
63.375,00 provenientes de dividendos da empresa Quality Clean Comércio e
Serviços LTDA-ME, transferidos para a conta do contribuinte em decorrência do
regime de comunhão parcial de bens do casal. Tal valor, sendo de titularidade da
Sra. Ingrid Rodrigues de Menezes Dorner, deve ser considerado isento, não
cabendo tributação sobre ele e a comprovação de que seja oriundo da distribuição
de lucros da empresa mencionada consta no próprio livro diário da empresa
Quality Clean Comércio e Serviços LTDA-ME, no qual restou equivocadamente
consignado no histórico do lançamento que o sócio seria o Sr. Robisson, quando na
verdade, é a própria Sra. Ingrid quem assina os termos de abertura e
encerramento do Livro Diário, devidamente registrado na Junta Comercial do
Estado de Rondônia (fls. 2.668/2.670), conforme se demonstra: (fl. 3504).
Diante das evidências apresentadas e da inequívoca comprovação documental da
titularidade dos valores, requer-se a exclusão dos montantes indevidamente
tributados, totalizando R$ 13.234.862,29, da base de cálculo do lançamento fiscal.
A decisão da DRJ, ao desconsiderar os documentos probatórios e presumir
confusão patrimonial sem respaldo legal, incorre em erro material e deve ser
revista, garantindo-se o correto enquadramento jurídico dos valores em questão.
Contudo a DRJ negou tais argumentos sob o seguinte fundamento (fls. 3413 e ss):
A utilização da conta bancária do sujeito passivo pelo Grupo Dorner
demonstra a confusão patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica,
o que configura o ato ilícito de dificultar o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, quanto ao efetivo contribuinte da obrigação
tributária principal e quanto à apuração da correta base de cálculo do
imposto de renda.
Portanto, visando demonstrar a existência do suposto mútuo entre os
sócios, bem assim os seus termos, deveria ter apresentado as pertinentes
provas documentais. Como, por exemplo, os documentos hábeis e idôneos
que convencessem este colegiado da realização do alegado negócio. Uma
vez que o impugnante não logrou fazê-lo, submete-se ao princípio segundo
o qual alegar e não provar é o mesmo que nada alegar.
Logo, inócua qualquer conclusão sobre os requisitos dos alegados negócios
jurídicos. E a averiguação destes requisitos far-se-ia necessária, conforme o
que prescreve o § 2odo art. 42 da lei 9.430/96:(...)
Como se verá adiante, afigura-se correta a identificação do sujeito passivo,
que não se deu com base em presunções, mas sim, com base em fatos,
documentos e provas de que os rendimentos atribuídos ao contribuinte
Fl. 3581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
15
correspondem à aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica por ele.
Nesse sentido, ele se afigura como o real sujeito passivo da relação jurídico-
tributária por sua relação pessoal e direta com a situação que constituiu o
fato gerador da obrigação tributária, nos termos do art. 121 do CTN:(...)
Consoante as DIRFs de fls. 2903 e 2904, o contribuinte recebeu a título de
Lucros e Dividendos, no ano-calendário de 2015, os seguintes valores:
ROBERTO DORNER E CIA. LTDA., CNPJ no 14.649.776/0001-41 – R$
211.176,12;
RODONAVE NAVEGAÇÕES LTDA., CNPJ no 06.169.194/0001-30 – R$
592.800,00
Tais valores alcançam o montante de R$ 803.976,12 (oitocentos e três mil,
novecentos e setenta e seis reais e doze centavos). Cifra bastante inferior a
pretendida exclusão de R$ 5.706.649,95. (...)
Entretanto, o sujeito passivo da exigência tributária não é o Grupo Dorner e
sim o Sr. Robisson Eugênio Dorner, o que evidencia a existência de
confusão patrimonial.
Alerte-se que as alegações genéricas do sujeito passivo não podem ser
considerada como justificativa específica de cada depósito. Afirmação
desacompanhada de comprovação não elide a tributação.
Além disso, o sujeito passivo deixou de apresentar o Livro Caixa, com os
lançamentos referentes às alegadas despesas de custeio e investimento.
Com relação aos lucros distribuídos decorrentes no valor de R$ 63.675,00
(sessenta e três mil, seiscentos e setenta e cinco reais), de alegada
participação societária de sua esposa, INGRID RODRIGUES DE MENEZES
DORNER, CPF no 599.706.002-06, a qual não é parte interessada deste
processo, em consulta aos sistemas on line, da Receita Federal, verifiquei
que não consta DIRF relativa ao ano-calendário de 2015, da empresa
QUALITY CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS – ME, CNPJ No 11.941.191/0001-
02.
Conforme se depreende, a prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de fazê-la em outro momento processual,
salvo ocorrência dos casos mencionados no § 4° do art. 16 do Decreto
70.235/72, supracitado. Competia ao interessado a apresentação das
provas do direito invocado. Isso entretanto, não se fez.
Assim, considera-se correta a decisão da DRJ em relação aos eventuais mútuos
entre os sócios que não foram devidamente comprovados, o que implica em
CONFUSÃO PATRIMONIAL, sendo esta decisão suficientemente fundamentada.
Entretanto, em relação à distribuição de lucros de R$ 63.375,00 provenientes de
dividendos da empresa Quality Clean Comércio e Serviços LTDA-ME, que tinha a
sua esposa como sócia, resta devidamente comprovada com base na escrita
Fl. 3582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
16
contábil e nos extratos juntados, sendo desnecessária a apresentação de DIRF
como exigido pela DRJ, pois esta se trata de uma obrigação acessória cujo
descumprimento tem sanção específica prevista no ordenamento. Assim,
reforma-se a decisão neste ponto.
3. RENDIMENTOS JÁ DECLARADOS ESTAVAM SENDO NOVAMENTE
TRIBUTADOS, CONFIGURANDO BIS IN IDEM (fls. 3506 e ss):
O equívoco central da decisão está na confusão entre bis in idem e bitributação,
sendo que o primeiro refere-se à duplicidade de incidência de imposto sobre o
mesmo fato gerador dentro da mesma competência tributária, enquanto o
segundo implica na cobrança por entes distintos, o que sequer foi alegado pelo
contribuinte. A defesa sustenta a nulidade do acórdão recorrido, uma vez que a
autoridade julgadora ignorou provas relevantes e conduziu a análise com desídia,
desconsiderando o princípio da verdade material e da ampla defesa.
O contribuinte demonstrou, por meio de contratos, recibos, notas fiscais, extratos
bancários e livros contábeis, que os valores questionados já haviam sido
devidamente oferecidos à tributação no período correspondente. Um dos
exemplos mais evidentes dessa falha na autuação refere-se às receitas da
atividade rural provenientes de empresas como Fiagril LTDA, Bunge Alimentos S/A,
ADM do Brasil LTDA e Bombonatto Indústria de Alimentos S/A. Os créditos
bancários relacionados a essas operações, que totalizam R$ 12.497.529,96, foram
presumidos pela fiscalização como rendimentos não declarados, quando, na
realidade, estavam registrados no livro caixa da atividade rural, anexado ao
processo administrativo e ignorado na decisão recorrida. Além disso, houve
devolução de valores retidos indevidamente a título de Funrural, os quais também
foram considerados de forma equivocada no lançamento.
Outro ponto relevante diz respeito aos rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa jurídica, especialmente os valores pagos pelo SENAC/RO e pela Caixa
Econômica Federal, que foram declarados na DIRPF 2016. No caso do SENAC, o
montante bruto de R$ 261.000,00 foi corretamente informado na declaração, mas
o julgador desconsiderou a dedução do IRRF, resultando em um erro de cálculo
grosseiro. Já no que se refere aos aluguéis pagos pela Caixa Econômica Federal, a
fiscalização não levou em conta que os créditos bancários correspondem aos
valores líquidos recebidos pelo contribuinte, após a retenção do imposto na fonte,
resultando em nova duplicidade de tributação.
Adicionalmente, o relatório destaca que a fiscalização incluiu na base de cálculo
rendimentos isentos e não tributáveis, como a distribuição de lucros da Versailles
Incorporação LTDA, no valor de R$ 330.000,00, que foi devidamente declarada
conforme o art. 10 da Lei no 9.249/1995. Apesar de um erro de preenchimento na
DIRPF indicar um valor menor, a escrituração contábil digital da empresa confirma
a exatidão do montante, e a própria fonte pagadora retificou a DIRF 2015,
eliminando qualquer divergência.
Fl. 3583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
17
Diante de todas essas inconsistências, fica evidente que a 4a Turma da DRJ02 não
analisou as provas apresentadas, repetindo erros já reconhecidos pelo CARF em
decisão anterior e mantendo um lançamento manifestamente irregular. A
insistência na negativa do pedido de diligência e a falta de exame dos documentos
juntados constituem flagrante cerceamento do direito de defesa, comprometendo
a validade da autuação.
Assim, a defesa requer a exclusão integral dos valores indevidamente tributados,
totalizando R$ 13.086.300,99, bem como o reconhecimento da nulidade do
acórdão recorrido. O CARF, ao revisar o caso, deve aplicar o princípio da verdade
material e garantir que apenas rendimentos efetivamente tributáveis sejam
considerados na base de cálculo do imposto, afastando qualquer tentativa de
imposição de tributo sem respaldo fático ou jurídico.
Contudo, a DRJ, assim fundamentou o afastamento dos argumentos elencados:
Esclareça-se que bitributação é a exigência do mesmo tributo, do mesmo
contribuinte, sobre o mesmo fato gerador e mesma base de cálculo, por
pessoas jurídicas de direito público diversas, o que não é o caso dos autos.
O contribuinte não nega que recebeu os valores das fontes pagadora.
Apenas alega que não caberia cobrar mais nada sob pena de bis in idem.
Entretanto, para demonstrar o bis in idem o contribuinte teria que juntar
documentos que comprovariam que os valores envolvidos na operação que
originou este lançamento estavam incluídos entre os valores declarados em
sua DIRPF, os quais pertencem ao contribuinte, cabendo a ele provar que os
mesmos já foram declarados e, conseqüentemente, já tiveram o imposto
de renda respectivo recolhido, havendo, então, neste lançamento, bis in
idem.
De fato, há uma aparente confusão entre o bis in idem tributário, alegado pelo
RECORRENTE, e a bitributação constante no voto recorrido. A título de
esclarecimento, a bitributação ocorre quando dois entes tributantes distintos
(União, Estados, Municípios ou Distrito Federal) cobram tributo sobre o mesmo
fato gerador e em relação ao mesmo sujeito passivo. Em outras palavras, há uma
sobreposição de competência tributária, gerando uma dupla exigência sobre a
mesma base econômica.
Já o O bis in idem tributário ocorre quando um mesmo ente federativo (União,
Estado ou Município) cobra duas vezes tributo sobre o mesmo fato gerador e o
mesmo contribuinte. Ou seja, há repetição da tributação dentro da mesma
competência tributária, que é o alegado no caso em análise.
Contudo é certo que a DRJ não se baseou nesta pequena confusão conceitual ao
negar o pedido, e sim na ausência de comprovação de que tais fatos geradores já
haviam sido declarados e pagos pelo CONTRIBUINTE. Quando, na realidade,
segundo o RECURSO VOLUNTÁRIO, tais provas já constavam nos autos, seja na
Fl. 3584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
18
DIRPF/2016 e na DIRF 2015, além do LIVRO CAIXA DA ATIVIDADE RURAL juntado
aos autos (fls. 3507 e ss).
De fato, o Livro Caixa foi apresentado às fls. 3062/3160, sendo que dentre os
créditos bancários constantes do lançamento de ofício, há o montante de R$
8.056.275,00 proveniente de contrato de venda de soja em grãos, já devidamente
incluído dentre as receitas auferidas com as atividades rurais no ano de 2015,
conforme detalha a tabela abaixo e os respectivos anexos, bem como o disposto
em livro caixa (fl. 3511).Também, consta valor proveniente da venda de soja em
grãos, já devidamente declarado entre as receitas da atividade rural pelo Sujeito
Passivo e, por consequência, já oferecidos à tributação, a Fiagril LTDA também
efetuou, em 20/08/2015, devolução de valores anteriormente retidos a título de
Funrural, equivalente a R$ 63.863,05 (sessenta e três mil oitocentos e sessenta e
três reais e cinco centavos), haja vista que o Contribuinte se beneficiou de medida
judicial que determinava não fosse dele retido o referido tributo nos contratos de
venda de soja. Portanto, resta comprovada a origem de depósitos no montante de
R$ 8.120.138,05 (oito milhões, cento e vinte mil, cento e trinta e oito reais e cinco
centavos) provenientes da empresa Fiagril LTDA, decorrentes da comercialização de
soja em grãos, devidamente declarados no ano-calendário de 2015 como receitas
da atividade rural e, portanto, já submetidos à tributação que deverá ser afastado
da base de cálculo do lançamento.
O mesmo vale para a transferência recebida em 30/06/2015, na conta do Banco do
Brasil, (fl. 217), proveniente da venda de soja em grãos realizada para empresa
Bunge Alimentos S/A, já devidamente computada dentre receitas provenientes da
atividade rural declaradas na DIRPF/2016 do recorrente, no montante de R$
1.786.327,59 (um milhão, setecentos e oitenta e seis mil, trezentos e vinte e sete
reais e cinquenta e nove centavos), conforme comprovam os documentos de fls.
2.738 a 2.746.
Nas fls. 2.671/2.718 foram trazidas cópias de notas fiscais e comprovantes de
transferência bancária que atestam serem as transferências recebidas em
28/05/2015 e 10/09/2015, respectivamente nos valores de R$ 1.601.765,23 e R$
70.218,08, oriundas da empresa ADM do Brasil LTDA, provenientes da venda de
grãos, e relativas, portanto, à atividade rural.
Já nas fls. 2.719/2.730, o Contribuinte apresentou cópia de contrato e notas fiscais
relativas à comercialização de milho, também para a Empresa ADM do Brasil, cujo
pagamento foi recebido em 30/10/2015, no Banco do Brasil, no valor de R$
610.625,01. Todos os valores já líquidos da retenção da Contribuição ao Funrural,
segundo o Art. 25 da Lei 8.212/1991, com redação dada pelo art. 1o da Lei n.
9.528/1997, vigente à época dos fatos.
Assim, foram trazidos à lide documentos hábeis e idôneos, capazes de comprovar
as operações realizadas, tendo todos estes recebimentos sido registrados no Livro
Caixa da Atividade Rural do Sr. Robisson Eugênio Dorner, anexado aos autos do
Fl. 3585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
19
PAF. Portanto, a exclusão dos recebimentos da empresa ADM do Brasil LTDA da
base de cálculo da exação é medida que se impõe. FL. 3515
Logo, por já terem sido ofertados à tributação, receitas da atividade rural na
DIRPF/2016, acata-se o pedido de exclusão do valor de R$ 2.282.608,32 (dois
milhões, duzentos e oitenta e dois mil, seiscentos e oito reais e trinta e dois
centavos).
O mesmo entendimento se aplica aos valores recebidos da BOMBONATTO
INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A.em 25/08/2015 (fls. 2.731/2.737) no valor de R$
304.455,05, além da venda de bovinos ao seu pai (fls.2371) no valor de
R$360.000,00, conforme notas fiscais de n. 144 e 145, datadas de julho de 2015 (fls.
2.732 e 2.733).FL. 3517.
Ainda deve-se considerar o recebimento do SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC, os pagamentos detalhados na tabela da
fl.3519, que somam R$ 196.130,65, e foram devidamente incluídos na DIRPF 2016,
apresentada em data oportuna, já tendo sido, portanto, oferecidos a tributação.
Sendo que nas fls. 03 do PAF, consta a ficha de rendimentos tributáveis recebidos
de pessoa jurídica pelo titular, dentre os quais se encontra o montante bruto de R$
261.000,00, recebido do SENAC, que ao ser deduzido do Imposto Retido na Fonte,
cujo valor se encontra logo ao lado – R$64.869,35 – reflete exatamente o somatório
dos créditos líquidos indicados na tabela acima.
Na fl. 3421 dos autos, ainda há a comprovação dos aluguéis pagos em todos os
meses do ano de 2015, em função do aluguel de imóvel utilizado pela Caixa
Econômica Federal como sede da agência n. 3429, conforme detalhado na tabela
de fl. 2852 (fl.3520). Aponta que a DRJ errou ao analisar o teor das alegações do
Contribuinte, pois deixou de considerar a natureza dos valores, se líquido ou bruto,
não realizando simples dedução matemática e análise cuidadosa do teor da
DIRPF/2016 e da peça impugnatória, devendo, portanto, ser reformado o acórdão
para ser excluído o montante de R$ 62.640,38 (sessenta e dois mil seiscentos e
quarenta reais e trinta e oito centavos) da base de cálculo da exação, vez que de
fato há bis in idem.
Também dentre os créditos bancários incluídos na base de cálculo do lançamento
ora combatido, figura a transferência de R$330.000,00, recebida no dia
24/11/2015, na conta de n. 01000000174, agência 3429, da Caixa Econômica
Federal, conforme consta em fl. 308: (fl. 3522).
Conforme se pode comprovar pelo Livro Diário de fls. 2.760/2.763, trata-se
de crédito decorrente de lucros distribuídos da empresa VERSAILLES
INCORPORAÇÃO LTDA ao Contribuinte e, portanto, isentos do Imposto de
Renda, nos termos do art. 10 da Lei n. 9.249/1995, e que a escrituração
contábil digital da fonte pagadora, devidamente transmitida à Receita
Federal do Brasil e à Junta Comercial competente (fls. 2.760/2.763),
confirma que houve um repasse de mesmo valor e data do crédito bancário
em questão, a título de lucros distribuídos pela empresa.
Fl. 3586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
20
Logo, uma vez avaliadas as provas e alegações trazidas a este órgão julgador e,
considerando que a DRJ afastou tais provas de forma lacônica, resta forçoso admiti-
las neste momento. Assim, afasta-se da base de cálculo do crédito tributário
questionado os valores que já foram oferecidos à tributação que totalizam R$
13.086.300,99.

4. RECEBIMENTO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO DE FOLHAS DE CHEQUE.
Em relação ao recebimento decorrente de empréstimo de folhas de cheque, a
autoridade julgadora ignorou documentos que comprovam que o contribuinte
apenas intermediou um repasse financeiro entre seu pai, Sr. Roberto Dorner, e
terceiros.
O erro central da decisão reside na interpretação equivocada da movimentação
bancária: o contribuinte havia emprestado uma folha de cheque ao seu pai, que,
ao realizar o pagamento, fez uma compensação em duplicidade. Assim que o
equívoco foi percebido, o valor pago a mais foi devolvido, evidenciado pelo extrato
bancário anexado aos autos. A DRJ, no entanto, ao invés de reconhecer a natureza
da operação, questionou de maneira infundada a capacidade do Sr. Roberto para
gerir seus negócios, alegando que apenas uma pessoa incapacitada necessitaria
tomar emprestada uma folha de cheque.
Tal alegação é despropositada, visto que o Sr. Roberto exercia mandato como
deputado federal à época dos fatos, demonstrando sua plena capacidade
administrativa. Mais grave ainda, a decisão da DRJ demonstra não apenas
desprezo pelas provas documentais apresentadas, mas também desvio de foco ao
utilizar argumentos irrelevantes e capacitistas, distantes da legalidade tributária.
O extrato bancário anexado comprova que a devolução do valor ocorreu na
mesma conta e no mesmo dia, descaracterizando qualquer hipótese de renda
tributável. Diante dessa realidade, requer-se a exclusão do montante de R$
6.160,00 da base de cálculo do Auto de Infração, por se tratar de crédito indevido
imediatamente devolvido.
Já o Acórdão recorrido assim se pronunciou às fls. 3423, o sujeito passivo
pretende excluir da base de cálculo dois créditos totalizando R$ 6.160,00 como
abaixo:
“No dia 14/08/2015, foram realizados, na conta corrente do sujeito
passivo junto ao Banco do Brasil, conforme print abaixo, dois
créditos de R$3.080,00 cada, totalizando R$6.160,00. Conforme se
pode perceber, o remetente, Sr. Roberto Dorner, havia tomado de
empréstimo do contribuinte, uma folha de cheque, de n° 850.038,
preenchido no valor de R$3.080,00. Contudo, por um lapso, acabou
por fazer em duplicidade a transferência destinada à cobertura do
cheque emprestado.
Fl. 3587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
21
[...................................................................]
Assim, enquanto uma das transferências recebidas foi destinada à
compensação do cheque emprestado, a outra foi imediatamente
devolvida ao seu remetente, não se constituindo, nem uma, nem
outra, em renda do sujeito passivo, mas sim, em valores de
terceiros, conforme já detalhadamente explanado em tópico
específico desta peça impugnatória."
(...) Além do mais, folhas de cheque podem ser obtidas em qualquer
terminal de auto atendimento. Não consta dos autos que o Sr.
Roberto Dorner sofra de qualquer doença incapacitante para gerir
seus negócios e mesmo acessar um caixa automático, antes pelo
contrário.
O comentário feito acerca da facilidade de se retirar cheques dos terminais de
autoatendimento revelam-se desnecessário e inoportuno e não guardam
qualquer relação com o fato gerador. Razão pela qual, uma vez que não foi
afastada a prova constante no extrato bancário juntado (fl. 3524), razão suficiente
para afastar os valores mencionados (R$ 6.160,00) da base de cálculo do
lançamento tributário.
5. EMPRÉSTIMOS TOMADOS E POSTERIORMENTE DEVOLVIDOS
No que concerne ao empréstimo recebido e devolvido da empresa Versailles
Incorporação LTDA, a autoridade fiscal negou a exclusão da quantia recebida sob
o argumento de que não havia contrato escrito formalizando o mútuo.
Essa interpretação é equivocada, pois a legislação brasileira não exige
formalidade específica para a validade de contratos de empréstimo entre partes
capazes, bastando a comprovação da operação, o que foi amplamente
demonstrado nos autos. O contribuinte anexou extratos bancários detalhando as
transferências recebidas e a devolução integral do montante, demonstrando
claramente a inexistência de acréscimo patrimonial que caracterizasse renda
tributável. A decisão de primeira instância desconsiderou essas provas,
condicionando a exclusão do valor à exigência de uma formalidade que a lei não
impõe.
Vale ressaltar que a própria fiscalização reconheceu que os créditos recebidos no
início do ano de 2015 não deveriam ser tributados, pois não os incluiu na base de
cálculo do auto de infração. Dessa forma, as demais transferências referentes ao
mesmo mútuo devem receber o mesmo tratamento e serem excluídas
integralmente da tributação. Restando plenamente comprovado que as operações
foram meramente transitórias e que os valores foram integralmente devolvidos,
requer-se a exclusão do montante de R$ 1.573.158,90 da base de cálculo do Auto
de Infração.
Fl. 3588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
22
Em consulta ao Portal IRPF, da Receita Federal, constatei que, no ano-
calendário de 2015, o Sr. Roberto Dorner, CPF no 127.091.159-72, declarou,
em sua DIRPF, exercício de 2016, o seguinte:
1. Rendimentos Tributáveis no montante de R$ 622.708,84;
2. Bens e Direitos no valor de R$ 24.501.563,36;
3. Dívidas e ônus Reais R$0,00
4. Empréstimo ao sujeito passivo no valor de R$ 15.000.000,00. Em
2015 foi realizado o pagamento de parcela e antecipada a quantia
de R$ 6.317.334,82;
5. Cotas do TB Office TBOF, adquiridas do Banco do Brasil, no valor
de R$ 217.080,00;
6.
Aplicação
em
BB
referenciado
DI
CASH
PVT,
CNPJ
19.303.792/0001-00, no valor de R$ 2.261.497,99;
(..)Em vista disso, as alegações do sujeito passivo não foram capazes de
convencer esta autoridade julgadora de sua veracidade.
O que se depreende da fundamentação trazida a lume é que não se vislumbra
nenhum nexo entre o fato alegado e a fundamentação da decisão.
Em relação aos supostos MÚTUOS entabulado entre TERCEIROS e o RECORRENTE,
assim se pronunciou a DRJ (fl.3404 e ss):
Todavia, verifiquei que o sujeito passivo deixou de lançar no campo DÍVIDAS
E ÔNUS REAIS, acima, fls. 13, de sua DIRPF/2016 (fls. 02/31), que, por
oportuno abaixo se reproduz, os valores que pretende excluir do
lançamento.
O sujeito passivo contesta, ainda, o lançamento de créditos tributários
relativos a:
1. empréstimo recebido e devolvido Versailles Incorporação Ltda.
(fls.2855/2856)
2. empréstimos efetuados e liquidados no ano calendário (R$ 100.000,00 -
fls.2858/2859 - Saur Equipamentos)
3. empréstimos recebidos e liquidados no ano calendário (Construtora
Grando Ltda.)
Não podem prosperar os argumentos oferecidos pela empresa, conforme
será demonstrado no seguimento(...)
Logo, é livre a forma para entabular um negócio jurídico. Entre essas formas
encontra-se o contrato verbal, que está pautado na boa-fé das partes,
devendo atender à vontade destas de igual modo. Já o contrato em sua
forma escrita dá às partes maior segurança jurídica quanto à intenção de
seu cumprimento bem como no que respeita à efetiva execução de seus
Fl. 3589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
23
termos na hipótese de descumprimento, além de facilitar a produção de
provas em eventuais demandas fiscais.
Em vista disso, esta autoridade julgadora deixa de acatar o pleito do
impugnante, por incabível.
Nenhum reparo a fazer quanto a esse lançamento.
Aqui, a decisão peca ao não explicar as razões para o afastamento da alegação de
mútuo e das provas juntadas. Ao que parece, a decisão limitou-se a ausência de
contrato formal entre as partes.
Contudo é cediço o entendimento de que o Contrato de Mútuo não exige forma
específica e também há entendimento assente no CARF, que para comprovação
de contratos de mútuo, é necessária a comprovação de que o valor saiu da conta
bancária do mutuante e entrou na conta bancária do mutuário e que, findo o
prazo pactuado do empréstimo os recursos foram devolvidos para o mutuante,
com os acréscimos pactuados, e o registro nas declarações fiscais dos mutuantes.
EMPRÉSTIMO RECEBIDO E DEVOLVIDO/MÚTUO: VERSAILLES INCORPORAÇÃO
LTDA.
Pois bem, todos estes requisitos se fazem presentes (fls 3527 e ss), conforme
demonstra tabela seguinte:

Acrescenta ainda o RECORRRENTE que (fl. 3527/3528):
A provas anexadas aos autos em fls. 2790/2795, demonstram que o
Contribuinte recebeu, ao longo do ano de 2015, diversos empréstimos da
empresa Versailles, que juntos ao saldo inicial do ano somam o total de R$
1.999,998,90, e que no dia 03/11/2015 o Contribuinte efetuou transferência
em devolução dos referidos empréstimos, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais).
(..)Por oportuno, destaca-se que os créditos bancários compreendidos na
autuação e, portanto, em discussão nos presentes autos, são aqueles de fls.
2.792, 2791 e 2790, que somam R$ 1.573.158,90, as demais transações
listadas na tabela acima, e que não foram incluídas na base de cálculo do
auto de infração, estão sendo mencionadas tão somente para melhor
evidenciar a ocorrência do mútuo entre as partes.
Fl.autos Valor
Banco emitente Emitente
Fl. 3590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
24
2.790
R$ 170.000,00 BCO DO BRASIL
VERSAILLES INC.
2791
R$ 234.000,00 CEF
CONSTRUTORA GRANDO
2791
R$73.500,00
BRADESCO
VIAS CONSTRUTORA
2791
R$512.900
CEF
VERSAILLES
2792
R$890.258,90
BCO DO BRASIL
VERSAILLES

Logo, considera-se comprovada a origem aqui contestada no valor de R$
1.573.158,90 de empréstimos realizados cuja quitação se deu no mesmo ano-
calendário.
MÚTUO: SAUR EQUIPAMENTOS (fls. 3537/3538)
Sujeito Passivo realizou empréstimo no valor de R$ 100.000,00 para a
empresa SAUR EQUIPAMENTOS distribuído em 4 transferências no mês
04/2015. Já no mês 07/2015 a r. empresa efetuou o pagamento/devolução
do valor emprestado em uma única transferência, transação esta que
pretende o Fisco tributar.
Ainda que o Sujeito Passivo tenha demonstrado nos autos o negócio
jurídico realizado entre o Contribuinte e a empresa SAUR EQUIPAMENTOS,
a Autoridade Julgadora não acatou a impugnação do Recorrente (fls.
3404/3405) fundamentando pela falta de contrato na forma escrita, o que
facilitaria a prova.
(..) Prevalece no processo administrativo a busca pela verdade material,
que no caso concreto foi devidamente comprovada. Conforme se extrai dos
extratos bancários trazidos aos autos pela própria autoridade fiscal, em fls.
141, 143, 148, 149 e 352, em abril de 2015 o Sr. Robisson efetuou
transferências a débito para a empresa Saur Equipamentos e, em
02/07/2015, a Saur Equipamentos devolveu ao Contribuinte o saldo total
anteriormente emprestado.

A fundamentação para a rejeição da tese defensiva para este MÚTUO é a mesma
da anterior, ou seja, a simples ausência de formalização do CONTRATO DE
MÚTUO. Entretanto, como já dito tal prova pode se dar por outros meios, é o que
o RECORRENTE faz.
Além disso não se pode olvidar que a infração imputada ao contribuinte diz
respeito A OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA,
Fl. 3591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
25
contudo, se os depósitos guardam relação direta com os saques ou transferências
efetuados no mesmo ano calendário, não há que se falar em origem não
comprovada, uma vez que a origem é a própria disponibilidade financeira do
CONTRIBUINTE no momento em que transferiu o numerário para o eventual
mutuário.
OS DEPÓSITO DE VALORES TRANSFERIDOS OU SACADOS PREVIAMENTE NO
MESMO ANO CALENDÁRIO, SEM NENHUM ACRÉSCIMO, É SUFICIENTE PARA
AFASTAR A IMPUTAÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS, UMA VEZ QUE
TAIS NUMERÁRIOS JÁ COMPUNHAM O PATRIMÔNIO DO CONTRIBUINTE,
INDEPENDENTE DA NATUREZA ATRIBUÍDA AO NEGÓCIO
Logo, admite-se como comprovada a origem dos R$100.000,00 provenientes da
SAUR EQUIPAMENTOS.
MÚTUO: CONSTRUTORA GRANDO LTDA. (fl.3539 e ss).
Em caso semelhante ao do subtópico anterior, houve a realização de
empréstimo cruzado entre o Contribuinte e a empresa CONSTRUTORA
GRANDO LTDA, onde esta emprestou para o Sujeito Passivo o valor de R$
869.081,78 e o contribuinte, por sua vez, enviou para a referida empresa o
valor de R$ 870.000,00.
Importante observar que o valor pago a maior pelo Recorrente (R$ 918,22)
foi desconsiderado pelas partes em razão da empresa ter ficado credora em
quantia considerável no período de janeiro/2015 a abril/2015.(DIFERENÇA
IRRISÓRIA E INSUFICIENTE PARA DESCARACTERIZAR O NEGÓCIO)Por
oportuno, vale informar, ainda, que o crédito de R$24.000,00, datado de
21/07/2015, conforme extrato bancário de fls. 306, não faz parte autuação
ora combatida, tendo este apenas sido relacionado na impugnação e no
presente recurso com o fim de demonstrar e comprovar a existência do
mútuo entre o Sujeito Passivo e a Construtora Grando LTDA.
Prevalece no processo administrativo a busca pela verdade material, que no
caso concreto foi devidamente comprovada. Conforme se extrai dos
extratos bancários trazidos aos autos pela própria autoridade fiscal [fls. 91,
145, 157, 177, 178, 179, 306, 315 e 354], ao longo do ano de 2015, o
Recorrente efetuou transferências a débito para a empresa Construtora
Grando, sendo que esta também efetuou, no mesmo período, transferências
em favor do Sujeito Passivo, de modo que o valor pago a maior pelo Sr.
Robisson, além de irrisório, é perfeitamente compatível com a operação
realizada.
Assim, devidamente comprovada, com operações bancárias de entradas e
saídas, a existência de empréstimo/mútuo entre as partes, não se pode
considerar as transferências a crédito dele decorrentes como se renda
fossem. Em consequência, o valor de R$ 845.081,78 (oitocentos e quarenta
Fl. 3592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
26
e cinco mil oitenta e um reais e setenta e oito centavos) deve ser excluído da
base de cálculo do auto de infração
Do mesmo modo que nos itens anteriores, a DRJ, limitou-se em negar com base na
fundamentação genérica de ausência de contrato escrito não se furtando ao
trabalho de analisar as provas juntadas, que estão demonstradas na tabela abaixo
(fl. 3539):
.
Assim, estando devidamente comprovada a realização e liquidação do empréstimo
citado, cujas operações se deram no mesmo ano-calendário, acolhe-se o pleito do
RECORRENTE para se afastar o valor correspondente, R$ 845.081,78, da base de
cálculo do lançamento tributário.
6. DEPÓSITO PRÓPRIO ORIUNDO DE DISPONIBILIDADES EM ESPÉCIE QUE JÁ
HAVIAM SIDO DECLARADAS NO VALOR DE R$ 500.000,00
No final de 2014 o Contribuinte declarou, por meio da DIRPF 2015, que no
início do ano de 2015 tinha disponível, no Brasil, R$ 2.000.000,00 (o que não
é objeto de discussão nos presentes autos, e cuja homologação tácita do
lançamento já operou seus efeitos). Ao final do ano de 2015, o saldo detido
em espécie pelo Recorrente passou a ser de R$ 1.500.000,00, sendo que a
diferença se deu pelo depósito do valor de R$ 500.000,00, realizado em sua
própria conta corrente junto banco SICOOB no dia 16/06/2015.
A prova que se demonstra nos autos é que, dos dois milhões em dinheiro
que o Recorrido tinha ao final de 2014, após o depósito para si mesmo, em
conta corrente de sua titularidade, passou a ser de um milhão e meio de
reais, ou seja, o valor todo não foi consumido e, o que foi consumido se tem
documentos nos autos que demonstram ter sido destinado a depósito em
conta corrente de própria titularidade. (fl. 3530)
No caso concreto, o simples fato de a Declaração de Ajuste Anual relativa
ao ano calendário 2015, bem como a do ano anterior, estarem com o status
de "processada" perante a RFB, e sem qualquer indicativo de malha fiscal
desde a transmissão até a presente data, combinado com o volume de
recursos movimentados pelo Contribuinte, é prova mais do que suficiente da
veracidade dos saldos declarados e da existência dos recursos. (fl. 3531 )
Quanto a esta alegação, assim se pronunciou a DRJ (fls. 3424 e ss):
É interessante observar que, quanto à disponibilidade em dinheiro, adota-
se o entendimento, já consagrado pela jurisprudência administrativa pelo
Fl. 3593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
27
qual o dinheiro em espécie, mesmo constando na declaração de bens,
somente poderia justificar depósito bancário de origem não comprovada
quando houvesse prova inconteste de sua existência no final do ano-base
em que foi declarado.
Aqui vale lembrar que a passagem de recursos de um exercício financeiro
para outro só é admitida na hipótese de haver provas da efetiva
disponibilidade do quantum requerido, ou seja, prova contrária de que a
renda não foi consumida dentro do próprio ano. Isto porque os saldos
remanescentes ao final de cada ano somente se transferem para o ano
posterior caso sejam devidamente comprovados.
Cabe observar que, quando o sujeito passivo transporta do final de um ano-
calendário para o outro final ano-calendário a disponibilidade em espécie
ele estará renovando a obrigação de demonstrar a origem destes recursos.
Reafirma-se que a legislação tributária não impede o transporte dos
recursos declarados no ano-calendário anterior para o seguinte, desde que
tais recursos sejam devidamente comprovados mediante documentação
hábil e idônea. A questão é que havendo prova de que o contribuinte
permanecia com o recurso na virada do ano, tal montante poderá ser
utilizado no ano-calendário seguinte, mas exclusivamente nos casos em que
há comprovação.
Contudo, há que se ressaltar que a jurisprudência mais recente da Câmara Superior
de Recursos Fiscais inverte este entendimento, no sentido de que cabe a
Fiscalização fazer prova de que não havia esta disponibilidade, quando o valor
estiver declarado na DIRPF do exercício anterior:
Numero do processo: 10945.721632/2012-46
Data da sessão: Wed May 26 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Thu Jun 10 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008 ACRÉSCIMO A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
Devem ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos
patrimoniais os valores informados a título de dinheiro em espécie, em
declarações de ajuste anual entregues tempestivamente, salvo prova inconteste
em contrário produzida pela autoridade lançadora.
Numero da decisão: 9202-009.542
Logo, diante da não comprovação apta a afastar a idoneidade da DIRPF/2015,
acata-se a redução da base de cálculo do lançamento tributário no valor de
R$500.000,00.
7. ESTORNO DE LANÇAMENTO.(fls.3533/3534):
Já em relação ao mérito do presente sub tópico, a imagem abaixo, extraída
dos autos, demonstra que o cheque n. 246 foi debitado em duplicidade pelo
Fl. 3594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
28
banco (indicado pelas setas vermelhas), após constatar o erro, o Banco
Bradesco efetuou a devolução do montante indevidamente descontado
como DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO (indicação de seta
azul):

Ou seja, o valor devolvido pelo banco Bradesco não configura renda, mas
tão-somente o estorno de valor indevidamente debitado em duplicidade.
Conforme demonstrado acima o Contribuinte não realizou deposito em
dinheiro, simplesmente, por erro do banco, o cheque foi descontado duas
vezes e, após perceber o equívoco, devolveu o dinheiro ao Correntista, pois
se não o fizesse certamente teria de responder pelo valor indevidamente
debitado.
Em que pese tal argumentação e prova juntada, o Acórdão entendeu diferente
(fl.3425):
Com relação ao valor de R$ 43.100,00 (depositados em 12/01/2015), fls.
2857, apesar de reiteradamente solicitado, verifiquei que o sujeito passivo
não conseguiu justificar perante o Fisco, a que título ocorreu o depósito.
Ora, o sujeito passivo não nega que efetuou o depósito. Entretanto, uma
coisa é o estorno do lançamento efetuado, outra é o deposito de origem não
justificada.
Mantém-se o lançamento.
Aqui a RECORRENTE alega erro bancário comprovado por ter sido debitado em
duplicidade, porém não aponta qual a origem do depósito originário, como bem
salientado pela decisão ora recorrida, portanto mantêm-se a decisão da 1a
instância quanto a esta alegação.
8. DA NAVEGAÇÃO NOVO ESTADO LTDA. RENDIMENTOS ISENTOS. LUCROS
DISTRIBUÍDOS.
RENDIMENTOS ISENTOS – LUCROS E DIVIDENDOS RECEBIDOS – NAVEGAÇÃO
NOVO ESTADO LTDA.(fl. 3350 e ss).
Como declarado na DIRPF/2016, em fl. 09, o Contribuinte é sócio da empresa
NAVEGAÇÃO NOVO ESTADO LTDA, fazendo, portanto, jus à parcela dos lucros
distribuídos pela empresa. fl. 3550 Ocorre que parte do dividendo recebido pelo
sujeito ao longo do ano-calendário, no montante de R$ 60.080,93, detalhado na
tabela abaixo, foi incluído na base de cálculo do auto de infração impugnado.
Fl. 3595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
29

Ainda que a lei expressamente disponha que tal rendimento não pode ser
considerado para incidência do IRPF, a Autoridade Julgadora de piso não acolheu
a Impugnação do Recorrente (fl. 3425), mantendo tais valores na base de cálculo
da autuação, sob o fundamento que tal informação não havia sido incluída na
DIRPF/2016 e que o valor diferiria daquele presente na DIRF ano-calendário 2015,
apresentada pela referida empresa, por sua vez no valor de R$ 65.381,28.
Importante mencionar que o valor de R$ 60.080,93 teve a origem devidamente
comprovada como distribuição de lucros e dividendos da empresa NAVEGAÇÃO
NOVO ESTADO LTDA ao sócio Sr. Robisson Dorner por meio da juntada do Livro
Diário da r. empresa, devidamente autenticado na Junta Comercial competente,
estando entre as fls. 2.804/2.812.
(...)Nesse sentido, o livro diário da empresa pagadora anexado pelo Contribuinte
junto à Impugnação, arquivado contemporaneamente na Junta Comercial
competente, antes do início de qualquer procedimento fiscal (fls. 2804 a 2812),
comprova que os créditos bancários listados na fl. 2864, ocorridos entre
22/06/2015 a 17/11/2015, na conta do recorrente junto à Caixa Econômica
Federal, condizem exatamente com distribuições de lucros realizadas, nas mesmas
e respectivas datas pela empresa Navegação Novo Estado.
Assim, o simples fato de não terem os mesmos sido declarados na DIRPF, não tem
o condão de lhe retirar a natureza isenta, tratando-se de mero erro de
preenchimento que não traz qualquer prejuízo à apuração do imposto sobre a
renda.
Se por um lapso o Contribuinte não registrou tais rendimentos comprovadamente
isentos em sua declaração de ajuste anual, trata-se de mero erro de
preenchimento que não traz qualquer prejuízo à apuração do imposto sobre a
renda.
No que tange a suposta divergência em relação aos valores declarados pela fonte
pagadora na DIRF-2015, urge aclarar que os lançamentos que estão em discussão
nestes autos são somente aqueles já indicados pelo Contribuinte, que foram
objeto de lançamento de ofício, e cuja origem foi devidamente comprovada por
documento hábil e idôneo (livro diário), e não a totalidade dos rendimentos
isentos percebidos pelo contribuinte da referida empresa.
Fl. 3596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
30
Os demais valores creditados ao Sujeito Passivo a título de dividendos pagos pela
Navegação Novo Estado não fazem parte da discussão posta nos autos, assim
como o julgador de primeira instância não é parte no processo para fazer uso de
seus acessos de auditor fiscal e juntar documentos obtidos com base neste acesso
aos autos. Se assim quisesse confirmar a veracidade de qualquer documento
juntado deveria ter baixado o feito em diligência, conforme pedido da
Impugnação, e também conforme prevê o Decreto Lei n. 70.235/1972.
Assim, diante da comprovação da origem do valor de R$ 60.080,93 (sessenta mil
oitenta reais e noventa e três centavos) recebido pelo contribuinte a título de
distribuição de lucros e dividendos por ser sócio da empresa NAVEGAÇÃO ESTADO
NOVO LTDA, requer-se, com base do artigo 10 da lei n. 9.249/95 a exclusão do r.
montante da base de cálculo do auto de infração.
Fundamenta o Acórdão recorrido (fl.3425):
O sujeito passivo alega ter recebido dessa empresa no ano-calendário de
2015 o valor de R$ 60.080,93 (planilha de fls. 2864). Tais valores além de
não terem sido informados em sua DIRPF/2016, diferem daqueles
constantes da DIRF ano-calendário 2015, qual seja R$ 65.381,28.
Duas questões devem ser avaliadas neste tópico: Primeiro, se a ausência da
declaração destes rendimentos na DIRPF justifica a imputação de omissão de
rendimentos por origem não comprovada; Segundo, se a diferença de valores
constantes na DIRPF e informados na escrita contábil da empresa invalida todo o
valor distribuído.
Quanto exigência da declaração dos rendimentos isentos na DIRPF, esta pode ser
afastada pela apresentação de outros meios de prova idôneos, antecedentes:
Numero do processo: 10183.002205/2006-86
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jan 16 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Fri Feb 21 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003 IRPF. LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS. ISENÇÃO. Estão
isentos do imposto os lucros e dividendos distribuídos a sócios ou acionistas
até o limite do valor do resultado apurado pela pessoa jurídica, subtraído
dos tributos incidentes sobre ele. Inexistindo lucros acumulados ou reservas
de lucros em montante suficiente, a parcela excedente será submetida à
tributação nos termos do art. 3o, § 4o da Lei N. 7.713, de 1988, com base na
tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei N. 9.250, de 1995.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. A presunção de existência de
omissão de rendimentos, quando da constatação de acréscimo patrimonial
não justificado por rendimentos tributáveis, não tributáveis ou isentos e
Fl. 3597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
31
tributados exclusivamente na fonte, pode ser afastada mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, aqui inclusa aquela que
comprove a efetividade de empréstimos realizados na qualidade de
tomador, ainda que não comprovada a efetiva transferência de numerário
do mutuante ao mutuário.
Numero da decisão: 2301-006.910

Numero do processo: 10945.722092/2013-07
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Mar 08 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Fri Apr 26 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LUCROS
DISTRIBUÍDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Os rendimentos isentos e
não tributáveis declarados pelo contribuinte como recebidos a título de
distribuição de lucros somente podem ser considerados na análise de sua
evolução patrimonial quando comprovado por este, através de
documentação hábil e idônea, o efetivo recebimento dos valores
declarados.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRECLUSÃO.
DELIMITAÇÃO DA LIDE. Quando a matéria deduzida não foi impugnada e
nem objeto do Acórdão de Impugnação, não mais poderá ser apresentada
em sede recursal, situação que impede o órgão julgador de se manifestar
quanto ao tema.
Numero da decisão: 2301-011.166
Quanto a diferença de valores observadas entre a DIRPF e a escrita contábil,
também deve ser considerada com a devida parcimônia, senão vejamos:
Numero do processo: 19515.001824/2003-86
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed May 07 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Jul 30 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
1999 OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM - ELEMENTOS DE PROVA. Valores informados
em declaração de rendimentos espontaneamente apresentada. Serve de
parâmetro para demonstrar a origem de depósitos, em conjunto com
outros elementos, a informação em declaração de rendimentos de valores
que se aproximam dos valores dos depósitos.
Fl. 3598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.776 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720821/2020-42
32
Numero da decisão: 9202-003.205
Considerando que a ausência da informação de tais rendimentos na DIRPF
respectiva não configura prejuízo à tributação, por se tratar de isenção, e
que tal omissão caracteriza erro escusável, deve-se admitir como ISENTOS
os valores devidamente comprovados, já que nenhuma restrição quanto às
provas apresentadas foi levantada pelo Acórdão recorrido. Conclui-se que
deve-se acatar o pleito do RECORRENTE para afastar o valor de R$ 60.080,93,
DA BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIIO LANÇADO.
Portanto, verifica-se a necessidade de se acatar parte do pleito do RECORRENTE no
sentido de se reduzir a base de cálculo do crédito tributário lançado conforme demonstra a tabela
abaixo:

A multa de ofício de 75% deve ser aplicada sobre o crédito tributário remanescente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO, acato parcialmente as
preliminares suscitadas e, no mérito, DOU provimento parcial para excluir da base de cálculo do lançamento
tributário R$ 38.823.523,67, cujas origens foram devidamente comprovadas. É como voto

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Valor a ser reduzido
Motivo do acatamento
Fundamento
R$ 22.588.466,07 Empréstimos BASA
Empréstimos e financiamentos devidamente
comprovados
não
são
considerados
rendimentos suscetíveis à tributação do IR
R$ 63.375,00 Dividendos Quality
Cônjuge sócia
R$ 13.086.300,99
Bis in idem tributário
Valores já oferecidos à tributação na DIRPF
R$ 6.160,00 Compensação em duplicidade
Comprovado por extrato bancário idôneo
R$ 2.519.140,68 Empréstimos
quitados no mesmo ano- cadlendário Provas suficientes e idôneas para comprovação
R$ 500.000,00 Disponibilidade em espécie
Valores
declarados
em
DIRPF
do
ano
anterior
R$ 60.080,93 Distribuição de lucros sujeita a isenção
Comprovada por meios idôneos e aptos
R$ 38.823.523,67 Total
Fl. 3599
DF CARF MF
Original